Tribunal: CARF
Processo: 10935.722778/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722778/2020-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
RENATO CESARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que os autos
retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que essa elabore um relatório
Circunstanciado, no qual seja verificado o seguinte: (i) se o comprovante de pagamento juntado
ao recurso voluntário (e-fls. 38) corresponde ao pagamento do Debcad 141654392; (ii) em caso
positivo, informar se o débito foi quitado integralmente; em caso negativo, destacar onde o
pagamento descrito no citado comprovante foi alocado.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-53.667, de 10 de julho de
2020, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débitos previdenciários relativos ao Debcad no.
141654392, valor do INSS de R$ 550,79, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722778/2020-38
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722778/2020-38

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro em 11/02/2020
(fls. 09).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/02/2020 (fls. 03-04),
alegando, em síntese, que realizou todos os procedimentos necessários para a solução da
pendência e em consulta realizada em 05/02/2020 o débito estava com o saldo
liquidado, conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
A Autoridade Preparadora informou que os débitos não foram pagos ou parcelados (fls.
21).
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, porque restou comprovado ter a
Recorrente regularizado a pendência.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 23/09/2020 (e-fl. 34) e apresentou Recurso Voluntário aos
23/10/2020 (e-fls. 76 a 79), com as razões abaixo:
Devido o comprovante estar em posse do contribuinte, pede-se revisão na decisão visto
que a mesma encontra-se equivocada.
Documento Anexado
Comprovante de pagamento DEBCAD 141654392 no valor de R$ 560,79
É o Relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que os
débitos motivadores do indeferimento de opção pelo Simples Nacional foram quitados no prazo
legal (até 31/01).
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, julgou-a improcedente
porque a Recorrente não comprova o pagamento, vide trecho da decisão recorrida abaixo:
A Impugnante alegou que efetuou a regularização do débito indicado no Termo de
Indeferimento, estando o saldo zerado em 05/02/2020, mas não juntou nenhum
documento nesse sentido.
Outrossim, consoante informou a Autoridade Preparadora (fls. 21), o débito não foi
pago e nem parcelado, encontrando-se pendente de liquidação, em cobrança, e não está
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.323 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722778/2020-38

com a exigibilidade suspensa, conforme o relatório Informações de Apoio para Emissão
de Certidão da RFB/PGFN (fls. 23 e 26) e Relatório Complementar de Situação Fiscal
(fls. 27).
Logo, não tendo a Contribuinte regularizado o débito pendente no prazo legal, nos
termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, não há como deferir seu pleito.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e junta aos autos o comprovante de pagamento do débito (e-fls.
38).
Pelo comprovante de pagamento anexado aos autos não há como certificar se
tratar do mesmo débito que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, embora
com valores semelhantes, as informações do pagamento (identificador) não corresponde com o
Debcad 141654392 (débito motivador do indeferimento da opção – e-fls. 17).
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos
retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que essa elabore um Relatório
Circunstanciado, no qual seja verificado o seguinte: (i) se o comprovante de pagamento juntado
ao recurso voluntário (e-fls. 38) corresponde ao pagamento do Debcad 141654392; (ii) em caso
positivo, informar se o débito foi quitado integralmente; em caso negativo, destacar onde o
pagamento descrito no citado comprovante foi alocado.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital